Tribunal: TJDFT
Processo: 0720170-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. MATERIAL GENÉTICO DO RÉU NA CALCINHA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima prestou depoimentos coerentes e concatenados, confirmados pelas demais provas dos autos, inclusive pela prova pericial, que encontrou material genético do réu no sangue na calcinha da vítima.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável relevância, pois tais delitos são cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos. Nestes crimes, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
3. Os atos praticados pelo réu em desfavor da vítima (introdução do dedo na vagina) se revestiram de gravidade que ultrapassam as meras contravenções penais, pois ele agiu com o fim de satisfazer a própria lascívia, o que é suficiente a caracterizar o tipo de estupro de vulnerável, e não a mera contravenção penal de importunação sexual.
4. A condenação definitiva referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os seus antecedentes.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Recurso desprovido.